Tribunal: STF
Processo: HC 216951
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido de sustentação oral no julgamento do agravo regimental no habeas corpus. Indeferimento. Resolução nº 642/2019. 



    Vistos etc.



    Referente à Petição nº 60.145/2022 (evento 40).



    Em 22.6.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus. A Defesa, por sua vez, intimada da decisão monocrática em 24.6.2022, manejou agravo regimental.



    O advogado do Paciente, por intermédio da referida petição, requer a realização de sustentação oral, por videoconferência, no julgamento do agravo regimental interposto.



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, registro que, consoante o art. 83, § 1º, III e VI, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não é obrigatória a prévia intimação do advogado, porquanto independem de pauta o julgamento de habeas corpus e de agravo regimental em matéria processual penal.



    Lado outro, o art. 1º da Resolução STF nº 642/2019 (redação dada pela Resolução nº 669/2020) faculta ao Relator submeter processos de competência do Tribunal e respectivos incidentes recursais a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais, nas Turmas ou Plenário desta Suprema Corte. Prevê, ainda, em seu art. 4º, II, a possibilidade de as partes, respeitado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas do início da sessão, apresentarem requerimento de destaque nos processos pautados para julgamento em sessão virtual, submetido ao exame do Relator.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    Nesse espectro, “a apreciação da matéria no ambiente virtual não prejudica a sua discussão, já que não restringe ou desqualifica o debate, tendo os demais integrantes da CORTE amplo acesso a todos os elementos influentes para o julgamento do caso” (Ext 1505, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 02.3.2021).



    O recurso foi manejado pela Defesa do Paciente em 28.6.2022. A pauta de julgamento virtual do respectivo feito foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 03.8.2022, com designação do ato a ser realizado entre os dias 12.8.2022 a 19.8.2022. 



    Na dicção do art. 5º-A da Resolução STF nº 642/2019, “nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020)”.



    O respectivo arquivo eletrônico de sustentação oral deverá “observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado” (§ 3º do art. 5º da Resolução STF nº 642/2019) – Provimento Judiciário nº 11, de 04.8.2020.



    Por derradeiro, ressalto, nos termos do § 6º do aludido dispositivo, a possibilidade de os advogados realizarem, durante a sessão virtual, “esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros”. 



    Dito isso, registro, de partida, que a Defesa não requereu destaque para julgamento presencial do feito, de modo a viabilizar a realização da pretendida sustentação oral por videoconferência. 



    De outro lado, reputo preclusa a faculdade processual do Agravante realizar sustentação oral na sessão virtual de julgamento do agravo regimental, porquanto a Defesa não encaminhou o arquivo digital de sustentação oral, por meio eletrônico, no prazo de até 48 horas antes do início do julgamento virtual. Além disso, o Agravante pleiteou a realização de sustentação oral somente quando já esgotado o prazo para realização da defesa oral no ambiente virtual. 



    Desse modo, não observada a norma regente e iniciada a sessão de julgamento virtual, não detecto fundamentação suficiente para concessão de sustentação oral na sessão de julgamento em curso. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo Agravante.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora